Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-58.2019.8.11.0059
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002302-58.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALAN BUCAR FILHO - CPF: 294.957.091-72 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVALIDADE DO ACOLHIMENTO NA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pelo ente fazendário contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de notificação válida no processo administrativo e por nulidade da citação, extinguindo a execução fiscal. A Fazenda Pública sustenta a regularidade da notificação administrativa e a validade da citação postal recebida por terceiro no endereço do executado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de notificação administrativa e de citação válida poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a citação postal recebida por terceiro é suficiente para a validade do ato.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública verificáveis de plano, sem necessidade de produção de provas, conforme Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de ausência de notificação administrativa válida exige dilação probatória, razão pela qual não pode ser conhecida pela via restrita da exceção de pré-executividade.

5. A citação postal recebida por terceiro, no endereço do devedor, é considerada válida pela jurisprudência consolidada, atingindo a finalidade do ato. Ainda, eventual vício seria suprido pelo comparecimento espontâneo do executado (CPC, art. 239, §1º).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 239, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo de instrumento n. 1009851-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002302-58.2019.8.11.0059 proposta contra
ALAN BUCAR FILHO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de anular a certidão de dívida ativa n. 217470842, pela ausência de notificação válida no processo administrativo e de regular citação na execução fiscal, e, por conseguinte, extinguir o feito.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o contribuinte foi regularmente notificado do lançamento tributário em 10.8.2017, não havendo falar em nulidade na constituição do crédito tributário. Ademais, defende que a citação realizada por carta com aviso de recebimento no endereço do executado, ainda que assinada por terceiro estranho à lide, é válida para fins de execução fiscal.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, a fim de afastar a declaração de nulidade da CDA, visando ao regular prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 310752387, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002302-58.2019.8.11.0059 proposta contra ALAN BUCAR FILHO, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de anular a certidão de dívida ativa n. 217470842, pela ausência de notificação válida no processo administrativo e de regular citação na execução fiscal, e, por conseguinte, extinguir o feito.

O mérito recursal se resume à defesa de que houve a válida notificação administrativa da parte executada, nos termos da legislação pertinente, bem como a regular citação no feito executivo.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de pré-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Isso porque os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório. Por oportuno, cito precedente deste Sodalício:

“[...]
Tese de julgamento: “
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução
”.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1009851-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso
sub judice
, infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 1002302-58.2019.8.11.0059, visando ao recebimento de crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2017470842, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o montante de R$ 141.092,67 (cento e quarenta e um mil noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), oriundo das seguintes infrações: “
mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais
” e “
falta de recolhimento do ICSM – envio de TAD para o CCF
”, as quais foram apuradas e lançadas por meio de Termo de Apreensão e Depósito – TAD.

No curso regular do processo, o executado opôs exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, uma vez que a mera menção ao procedimento administrativo na certidão de dívida ativa não supre a exigência legal. Alegou, ainda, a irregularidade da citação realizada em nome de terceiro estranho à lide. Subsidiariamente, requereu a juntada integral do procedimento administrativo, ao qual lhe foi negado acesso pelo Fisco sob o argumento de que estaria disponível para consulta pública.

Entretanto, diversamente do entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo
, que acolheu a pretensão, verifica-se que os argumentos suscitados pela parte executada, por sua própria natureza, demandam a necessária produção probatória e exame técnico especializado, ultrapassando, portanto, os estreitos limites da via processual eleita.

Por certo, ainda que o executado tenha requerido, de forma expressa, cópia integral do processo administrativo, a negativa do pedido pelo Fisco, sob o argumento de que os autos estariam disponíveis para consulta pública, não autoriza presumir a ausência de notificação válida, sobretudo porque incumbia ao excipiente o ônus de comprovar o vício alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

De fato, a simples recusa em fornecer cópia não equivale à demonstração inequívoca de irregularidade, até porque a própria Fazenda Pública juntou posteriormente documento expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT) atestando a ciência do executado, reforçando que a matéria exigia dilação probatória e, portanto, não poderia ter sido conhecida pela via restrita da exceção de pré-executividade.

Com efeito, à luz da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, somente afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, a referida ciência consignada em documento oficial do Fisco não poderia ser desconsiderada pelo julgador sem a produção da prova adequada. Decerto, caso o excipiente entendesse imprescindível o acesso ao procedimento administrativo para infirmar tal presunção, caberia pleitear determinação de sua juntada aos autos e não simplesmente presumir sua nulidade em sede de exceção de pré-executividade, meio processual notoriamente inadequado para tanto.

Por sua vez, a alegada nulidade da citação na execução fiscal, igualmente não merece guarida, porquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que (i) a citação postal encaminhada ao endereço do executado e recebida por terceiro é plenamente válida, quando atingida a finalidade do ato, sendo certo, ainda, que (ii) eventual vício restaria suprido pelo comparecimento espontâneo do devedor, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil; hipóteses estas que deveriam ter sido apreciadas pelo juízo de origem, o qual, todavia, limitou-se a declarar a nulidade da citação exclusivamente pelo fato de ter sido assinada por terceiro estranho à lide.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, ressalvando-se ao executado o direito de discutir eventual nulidade do lançamento ou do procedimento administrativo pelos meios processuais adequados, como embargos à execução ou ação anulatória, onde se assegura o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, a fim de reformar a decisão recorrida e, por consequência, determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025